Tribunal: TJDFT
Processo: 0714902-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714902-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOJAS RIACHUELO SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Apesar de na nomenclatura do recurso consta pedido de efeito suspensivo, não foi apresentada nenhuma fundamentação, nem feito nenhum pedido nesse sentido. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 12 de maio de 2022 15:04:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador